Tribunal: TJDFT
Processo: 0003355-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO E PERDA DO OBJETO DA RECONVENÇÃO AFASTADAS. OMISSÃO NA SENTENÇA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.